Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-22.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-22.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: MICAEL BATISTA SILVEIRA

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA DIFAMATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e extinguiu ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de publicação jornalística com conteúdo ofensivo à honra do autor, veiculada em 18/03/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos para reparação civil, contado a partir da data da publicação da notícia.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a data da publicação da notícia foi 18/03/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 19/03/2018.
4. A contagem do prazo prescricional deve observar o art. 132, § 3º, do Código Civil, segundo o qual prazos anuais expiram no dia de igual número do de início, não havendo previsão de prorrogação por cair em dia útil subsequente.
5. Inexistência de fundamento ou prova de que a publicação ocorreu em 19/03/2015, como sustentado em apelação, divergindo da narrativa inicial e da prova documental.

6. Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil por publicação de conteúdo ofensivo, contados a partir da data da veiculação da matéria, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com expiração no dia de igual número conforme art. 132, § 3º, do mesmo diploma."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 3º, V, e 132, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000135-51.2018.8.05.0155, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 06.07.2016; TJRS, AC nº 70044990109, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10ª Câmara Cível, j. 29.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8000124-22.2018.8.05.0155
,
oriundo da comarca de Macarani,

em que figura como apelante

GUILHARDE MOURA LEITE
, e, como apelada

MICAEL BATISTA SILVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.